Tribunal: STF
Processo: RE 1412910
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADA NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



 Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 22).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumenta que “as professoras e professores que se aposentam com menos de 25 ou 30 anos de contribuição, mesmo que com idade suficiente e tenham exercido todo o período exclusivamente em funções do magistério, têm a proporção calculada pelo denominador da regra geral, ou seja, por 30 anos se mulher e 35 anos se homem. Porém, esta interpretação restritiva da Constituição Federal não é a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é de que a proporcionalidade se aplica sobre a contribuição exigida para a categoria profissional a qual integra. A alínea ‘b’ do inciso III, do art. 40 apresenta o requisito de idade mínima para a aposentadoria proporcional, mas não trata do tempo de contribuição sobre a qual dever ser calculada a proporcionalidade, de modo que o Estado do Rio Grande do Sul optou pela interpretação restritiva” (fl. 5, e-doc. 29).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a decisão estadual por violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição Federal então vigente, reconhecer o direito da autora de ter a proporção do cálculo de seus proventos ser feito sobre 25 (vinte e cinco) anos, retificando-o para constar a proporção de 7061/9125 dias, nos termos do pedido inicial” (fl. 10, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem assentou que, tendo a recorrente requerido a aposentadoria proporcional, não deve ser beneficiada pelo redutor previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República no cálculo dos seus proventos:



    “No caso, vejo que a sentença proferida, de lavra da Douta Juíza de Direito Adriane de Mattos Figueiredo, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, os quais passo a transcrever, ipsis litteris: (...)



    ‘Observa-se que a legislação acima prevê que a aposentadoria do professor é reduzida em 05 (cinco) anos, quanto aos requisitos de idade e de tempo de contribuição, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    Ademais, a Constituição Federal é expressa no sentido que se aplica o redutor de 05 (cinco) anos, à aposentadoria integral, conforme consta no §5º, o qual faz referência apenas ao disposto no §1º, inciso III, alínea ’a’, porquanto a legislação não prevê a hipótese de aposentadoria especial proporcional. 



    Contudo, para obtenção da aposentadoria especial, deve a professora comprovar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício nas funções de magistério. 



    No caso dos autos, se verifica através da Ficha Funcional, fls. 81 e seguintes, que a parte Autora foi aposentada proporcionalmente, por idade, com base no art. 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal (fl. 40), com aproximadamente 64 (sessenta e quatro) anos de idade, e pouco mais de 19 (dezenove) anos de tempo de serviço (fl. 39). 



    Logo, entendo que a parte Autora não faz jus ao direito postulado’” (fls. 3-5, e-doc. 22).



    Este Supremo Tribunal assentou que, “na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.233.224-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 902.865-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 717.701-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.134.388, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.8.2018; ARE n. 922.455, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2017; RE n. 1.094.859, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2017; ARE n. 988.046, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2017; ARE n. 926.247, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2015; e AI n. 736.345, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.2.2011.



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o cálculo da proporcionalidade dos proventos da recorrente seja feito considerando o período de 25 anos para a aposentadoria integral. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo Civil). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora